Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-77.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007064-77.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA SILVA SIMAO PALLA - CPF: 024.223.671-51 (RECORRENTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOÃO PAULO WELTER (RECORRIDO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), POLIBAGS - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.261.570/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007064-77.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

CAMILA SILVA SIMÃO PALLA

Recorrido(s):

JOÃO PAULO WELTER

POLIBAGS - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE VEÍCULOS – AUTORA NÃO COMPROVA OS FATOS ALEGADOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a recorrente que trafegava pela Rua Otavio de Souza no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, na cidade de Sorriso, com seu veículo I/HYUNDAI I30 quando foi surpreendida por uma camioneta FORD/RANGER, conduzida pelo recorrido JOÃO PAULO WELTER, que seguia na Avenida Tancredo Neves, sentido Centro/Rodovia 163, quando não parando na rotatória, chocou-se na lateral do veículo da recorrente.

Em sua defesa os recorridos narram que a recorrente invadiu a pista de forma surpreendente, vindo a provocar a colisão entre os veículos.

Foram realizadas três audiências de instrução, onde na primeira ouviu-se a testemunha dos recorridos e a recorrente não compareceu na solenidade, que foi novamente designada.

Ambas as testemunhas ouvidas nos autos nada trazem de revelador em relação ao acidente, em nada contribuindo para uma melhor solução, de onde, o BO amplamente unilateral e confeccionado pela parte que interessava, não podendo ser utilizado de forma única a solver o problema dos autos.

Podemos observar que é crível a narrativa de que a recorrente arrancou com seu veículo avançando a preferencial e cortou a frente do recorrido pelas fotos juntadas, vejamos:

Dinâmica do local do acidente:

Danos no veículo dos recorridos:

Danos no veículo da recorrida:

No presente caso, o ônus da prova é de quem alega, pois não se trata de relação consumerista, inexistindo inversão do ônus da prova, e, não havendo provas suficientes produzidas pela recorrente de que o recorrido foi o causador do acidente, deve ser mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021